Tribunal: STF
Processo: ARE 846234
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-10
Data de publicação: 2015-03-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CADASTRO EM SISTEMA DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ASTREINTES. SÚMULA 279/STF. 



    O tema constitucional do recurso extraordinário não foi objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    Dissentir da conclusão do Colegiado de origem, quanto ao valor da multa aplicada, considerado excessivo, implica nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), assim com a análise de matéria infraconstitucional. 



    O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão discutida (RE 602.136 RG, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie), relativa a danos morais por cadastramento indevido em sistemas de proteção de crédito, por restringir-se a tema infraconstitucional. 



    O art. 543-A, § 5º, do CPC, bem como os arts. 326 e 327 do RI/STF, dispõe que a decisão desta Corte quanto à inexistência de repercussão geral valerá para todos os casos que versem sobre questão idêntica. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.